Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. LEI 8.245/91. DEVERES DO LOCADOR. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO A QUO. LAUDO DE VISTORIA – AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso apresentado pela parte autora/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 13.547,75 (treze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde a data do termo de reconhecimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Em suas razões, defende que os réus/recorridos compareceram à audiência de conciliação, e por não terem apresentado contestação, concordaram com a versão apresentada pelo autor/recorrente. Sustenta que os réus/recorridos não cumpriram as obrigações previstas no contrato de locação. Afirma que os réus/recorridos se comprometeram a tirar os bens no menor tempo possível, mas ocuparam o espaço como depósito de seus pertences por mais de dois meses. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 36258272.
4. Na origem, narra a parte autora/recorrente que celebrou com os réus/recorridos contrato de locação de loja comercial, tendo o imóvel sido entregue 17/11/2019. Afirma que os réus/recorridos deixaram um débito em aberto no valor de R$ 13.547,75, relativo a aluguéis vencidos. Aduz que os réus/recorridos não realizaram os reparos que haviam se obrigado por contrato, o que lhe causou um prejuízo no valor de R$ 3.000,00, pois teve que abater o valor do primeiro aluguel no novo contrato de locação. Ainda, aponta que os réus/recorridos permaneceram ocupando o espaço com utensílios, equipamentos, móveis e outros objetos por mais de 2 (dois) meses, sem o devido pagamento de aluguel.
5. Limita-se a controvérsia acerca do direito do autor/recorrente em cobrar dos réus/recorridos o valor de R$3.000,00, referente ao abatimento que fez no aluguel com o novo locatário; e, o valor de R$ 5.213,20 relativo a dois meses de aluguel.
6. Da análise dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de locação (ID. 36258231), estabelecendo o aluguel mensal no valor de R$ 2.606,60. Também restou demonstrado que os réus/recorridos assinaram, em 17/11/2019, o Termo de Entrega de Chaves e Reconhecimento de Dívida (ID. 36258211), em que reconheceram a dívida relativa a aluguel atrasado no valor de R$ 13.547,75 e assumiram a responsabilidade pelas despesas e reparos necessários, caso o imóvel não fosse entregue em conformidade com o pactuado no contrato de origem. Ainda, observa-se no Contrato de Locação (ID. 36258232) que o autor/recorrente dispensou o novo locatário do pagamento do primeiro aluguel, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que fosse realizada a pintura e a parede interna no espaço locado.
7. Com efeito, estabelece o art. 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) que “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.”
8. Desse modo, ainda que não conste nos autos o termo de vistoria, atestando o estado que o imóvel foi devolvido, a Cláusula 3a do Contrato de Locação (ID. 36258232) dispôs que o novo locatário foi dispensado do pagamento do primeiro aluguel para que pudesse realizar a pintura e a parede interna da loja. Nessa senda, resta demonstrado que o imóvel não foi pintado nem devolvido nas mesmas condições que fora entregue. Logo, devem os réus/recorridos ser responsabilizados pelo que o autor/recorrente deixou de auferir uma vez que não cumpriram a obrigação contratual pactuada nos § 1o e 4o, cláusula 4, do contrato de locação (ID. 36258222).
9. Lado outro, não restou demonstrado nos autos o período que os réus/recorridos permaneceram ocupando o imóvel com o mobiliário após a entrega das chaves. Assim, considerando que o art. 373 do CPC impõe ao autor/recorrente o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, caberia ao autor/recorrente comprovar o alegado, mas deste encargo não se desvencilhou. Poderia o autor/recorrente ter trazido aos autos notificações ou declarações que atestassem o prazo excedido na entrega do imóvel, mas assim não agiu, de modo que não há conjunto probatório suficiente para transferir aos réus/recorridos a responsabilidade pelo pagamento dos dois meses de aluguel.
10. Por todo exposto, devem os réus/recorridos ser condenados ao pagamento da quantia de R$ 16.547,75.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus ao pagamento de R$ 16.547,75 corrigidos monetariamente desde a data do termo de reconhecimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.